Tribunal: STF
Processo: RHC 166223
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Prisão domiciliar. Execução definitiva da pena. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jéssica de Lima Correia, contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 460.397/SP.
    A Recorrente cumpre pena definitiva de 08 anos de reclusão pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2016). 
    Colho da decisão recorrida:
    ‘(...).
    Ao que consta dos autos, na sentença condenatória foi concedido o direito à prisão domiciliar em substituição à prisão cautelar (fl. 49):
    (…)
    O benefício foi mantido pelo Tribunal de Justiça (fl. 28):
    (…)
    Certificado o trânsito em julgado, foi expedido mandado de prisão cumprido em 3/7/2018.
    O pedido da paciente de prisão domiciliar foi indeferido na origem (fl. 126-127):
    “Trata-se de pedido de prisão albergue domiciliar formulado pela digna Defesa, alegando em síntese que a sentenciada é genitora de uma criança de 09 anos de idade, e que o genitor é falecido, sendo ela a única responsável por seus cuidados e sustento.
    O Ministério Público exarou parecer pelo indeferimento.
    É o relatório.
    Decido.
    A prisão domiciliar para cuidar de filho menor e com deficiência está prevista no art. 117 da LEP, e refere-se apenas às detentas que cumprem pena em regime aberto. Porém, o Código de Processo Penal disciplina a prisão domiciliar para presos, sejam provisórios ou condenados. Assim, mostra-se possível a prisão domiciliar para todos os presos, independentemente do regime.
    Nesse sentido é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que 'a melhor exegese do art. 117 da Lei n° 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha' (HC 366.517/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016, grifo nosso)".
    Assim, em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, entendo que no caso em tela, a realidade fática não impõe o acolhimento do pedido. Primeiro, porque o crime praticado pelo qual foi condenada é hediondo e causa a prática de inúmeros outros crimes. Além disso, o fato de possuir um filho de 09 anos de idade não a impediu de praticar o crime.
    Segundo, porque não há nada nos autos que demonstre que o filho esteja em situação de risco e que não tenha outra pessoa para cuidar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de prisão domiciliar”.
    A referida decisão não foi impugnada perante o Tribunal a quo.
    Destaque-se que a atual situação da paciente é de cumprimento de pena definitiva em regime fechado, caso em que devem ser observados os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, não se confundindo com as hipóteses de prisão cautelar.
    Desse modo, seria necessária submissão do pedido específico ao Tribunal de Justiça, ausência que não pode ser suprida pelo acórdão que julgou a apelação defensiva, a caracterizar irresignação per saltum, inviabilizando o exame da matéria ventilada no presente writ por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    Oportuno ressaltar, ademais, que o precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, se destina às hipóteses de mulheres segregadas cautelarmente, em relação às quais ainda não pesa condenação definitiva. Substituir o cumprimento de prisão pena por prisão domiciliar implicaria em indesejável violação ao princípio da individualização da pena e demandaria a comprovação dos pressupostos já exigidos jurisprudencialmente, ou seja, a peculiaridade do caso que demonstre que a medida é imprescindível. Nesse sentido: HC n. 457.132/SP, Min. Felix Fischer, julgado em 13/9/2018, Dje 18/9/2018; HC 452.911/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/8/2018, Dje 15/8/2018; (HC 387.004/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 17/5/2017; HC 366.517/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, Dje 27/10/2016.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus’.
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, que a Recorrente é genitora de criança de 09 anos de idade. Requer o deferimento de prisão domiciliar em favor da Recorrente. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não provimento do recurso (evento 7).
    É o relatório. 
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes ; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes ; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello ; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso . 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de habeas corpus supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ademais, a decisão recorrida não conheceu do writ ao fundamento de que a decisão do Juízo de Execução Penal que indeferiu a prisão domiciliar não fora impugnada na Corte local, ‘a caracterizar irresignação per saltum’ perante a Corte Superior. 
    Portanto, a solução da decisão recorrida não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora